Tribunal: TJMT
Processo: 1031350-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031350-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), MARIO LINO DE SOUZA - CPF: 195.566.161-87 (AGRAVANTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), ELIANE MARIA PEREIRA MACIEL - CPF: 790.506.701-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – ESPÓLIO DO
DE CUJUS
– NOVAÇÃO OBJETIVA SEM SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR ORIGINAL – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão em discussão consiste em verificar se, após o falecimento do devedor original, é cabível a manutenção da execução exclusivamente contra a pessoa que firmou novação em nome do espólio, afastando a legitimidade do espólio para compor o polo passivo.

O contrato firmado com a agravada configura novação objetiva da obrigação original, mas não exclui a responsabilidade patrimonial do espólio, ante a ausência de cláusula expressa de exoneração.

Antes da partilha, é o espólio, representado pelo inventariante, o sujeito passivo legítimo da execução promovida em razão de dívida do falecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1031350-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO LINO DE SOUZA

AGRAVADO:

ELIANE MARIA PEREIRA MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIO LINO DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza Substituta
Natália Paranzini Gorni Janene
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000151-22.2019.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
ELIANE MARIA PEREIRA MACIEL
, determinou a retificação do polo passivo para constar o Espólio de Adilto Brandão Rodrigues, representado por Eliene Maria Pereira Maciel; indeferiu a penhora dos imóveis de matrículas nº 14.056 e nº 14.029; indeferiu a expedição de certidão de admissão da execução em face de Valquíria Maciel Rodrigues e Valcyleide Maciel Rodrigues; indeferiu a adjudicação da motocicleta Honda Bros e determinou o cancelamento da penhora anteriormente registrada; indeferiu a penhora via SISBAJUD e a negativação do nome da representante do espólio; e, por fim, chamou o feito à ordem para que o exequente juntasse certidão de óbito, cópia do inventário e se manifestasse sobre a exigibilidade do título.

Em suas razões, o agravante sustenta que a executada reconhece a origem do débito e o inadimplemento em embargos à execução.

Relata que após o falecimento do devedor original, a agravada celebrou acordo de pagamento (24/01/2016), do qual adimpliu apenas três parcelas e permanece inadimplente no restante.

Afirma que a execução se funda no referido acordo firmado diretamente com Eliane Maria Pereira Maciel, e não com o espólio.

Narra que, embora o primeiro ajuste tenha sido celebrado com Adilto Brandão Rodrigues (02/01/2012, entrega de 63 cabeças de gado e retorno acrescido de 25% da produção, com vencimento indicado), a obrigação se novou por contrato específico com a agravada.

Alega que a decisão de retificar o polo passivo para o espólio contraria a marcha processual de seis anos e frustra a satisfação do crédito.

Assevera que a executada, como meeira, regularizou junto ao INCRA imóveis em nome das filhas (Valquíria e Valcyleide) para esquivar-se do adimplemento, apontando documentação de posse.

Invoca o art. 1.997 do Código Civil para sustentar que a herança responde pelas dívidas e colaciona precedente a respeito.

Requer tutela de urgência com concessão de efeito suspensivo para revogar a retificação do polo passivo e, por arrastamento, no mérito, revogar os indeferimentos subsequentes (itens 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 e 6.1 da decisão).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 17/09/2025, por esta Relatoria (id. 315377367).

Sem contraminuta.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 314118376).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÁRIO LINO DE SOUZA
contra decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000151-22.2019.8.11.0059, determinou, dentre outras providências, a retificação do polo passivo para constar o
ESPÓLIO DE ADILTO BRANDÃO RODRIGUES
, representado por
ELIENE MARIA PEREIRA MACIEL
, ao fundamento de que o título executivo se origina de obrigação firmada pelo de cujus, e não diretamente com a agravada em nome próprio.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“1. Inicialmente,
DETERMINO
a retificação do polo passivo da lide para que conste Espólio de Adilto Brandão Rodrigues, representado por Eliene Maria Pereira Maciel, em conformidade com a inicial e com o título que embasa a presente ação (ID 17907270 e 17907800). À Secretaria para providências.

2. Quanto ao pedido de penhora dos imóveis de matrículas nº 14.056 (ID 25568643) e nº 14.029 (ID 25568647),
INDEFIRO
a pretensão, nos termos já decididos no ID 34855608.

Ressalto que não há comprovação de fraude à execução ou de que tais imóveis integrem o patrimônio do espólio executado, motivo pelo qual não há como determinar a penhora sobre bens pertencentes a terceiros.

3.
INDEFIRO
, ainda, o pedido de expedição de certidão de admissão da execução em face de Valquíria Maciel Rodrigues e Valcyleide Maciel Rodrigues, pois não integram a presente ação.

4. Do mesmo modo,
INDEFIRO
o pedido de adjudicação da motocicleta Honda Bros, tendo em vista que o bem encontra-se alienado fiduciariamente, o que impossibilita a penhora direta sobre ele, admitindo-se apenas a constrição dos direitos que eventualmente a parte detenha.

Verifica-se, ainda, que o bem está registrado em nome de Eliene Maria Pereira Maciel, sem comprovação de foi adquirido na constância de eventual união com o falecido, razão pela qual não é possível concluir pela existência de meação ou integração dos direitos sobre o bem ao espólio executado.

4.1. Nesse sentido,
DETERMINO
o cancelamento da penhora registrada no ID 25568386.

5.
INDEFIRO
, igualmente, o pedido de penhora via SISBAJUD e a negativação do nome da representante do espólio. Ressalto que ELIANE figura no feito exclusivamente na qualidade de suposta inventariante, não sendo possível direcionar contra ela as medidas executórias, que devem incidir sobre o espólio.

6. Necessário, ademais, chamar o feito à ordem para os devidos esclarecimentos.

6.1. Consta dos autos que a presente execução tem por fundamento título executivo firmado em nome de Espólio de Adilto Brandão Rodrigues, representado por Eliene Maria Pereira Maciel, suposta inventariante. Entretanto, inexiste nos autos comprovação dos fatos, sendo imprescindível a regularização de determinados pontos pelo exequente.
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) junte a certidão de óbito de Adilto Brandão Rodrigues;

b) apresente cópia integral do processo de inventário do falecido, a fim de comprovar que Eliene Maria Pereira Maciel exerce efetivamente a função de inventariante;

c) manifeste-se quanto à exigibilidade do título executivo, considerando a impossibilidade jurídica de o inventariante contrair novas dívidas em nome do espólio.

Intimações e diligências necessárias.”

Na espécie, observa-se dos autos que a execução foi ajuizada com base em Contrato de Acordo de Pagamento de Dívida de Arrendamento de Gado, celebrado em 24 de fevereiro de 2016 entre o agravante e Eliene Maria Pereira Maciel, na qualidade de representante do espólio de Adilto Brandão Rodrigues (id. 17907800, na origem).

Tal contrato teve por objeto a composição de dívida decorrente de ajuste anterior firmado em 12/01/2012, mediante o qual o devedor originário recebeu do exequente 63 (sessenta e três) vacas, comprometendo-se a devolver o rebanho acrescido de 25% das crias em bezerros machos até 02 de janeiro de 2013 (id. 17907794, na origem).

Ocorre que, não tendo sido cumprida a obrigação originária, as partes firmaram novo instrumento, reconhecendo a dívida no valor de R$ 92.100,00, a ser paga em 115 parcelas mensais de R$ 800,00, com previsão de multa diária de 1% sobre o valor total em caso de inadimplemento.

Tal ajuste caracteriza, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, uma novação objetiva, porquanto substituiu a obrigação anterior por outra, com novos termos e condições de cumprimento, extinguindo a dívida originária.

Entretanto, a novação objetiva não implica substituição subjetiva do devedor, nem exonera o patrimônio do espólio.

Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, as dívidas do falecido transmitem-se aos herdeiros, nos limites das forças da herança. Assim, a dívida permanece vinculada ao monte hereditário, respondendo este pelo adimplemento da obrigação novada.

O art. 362 do Código Civil também é claro ao estabelecer que a novação feita com um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais apenas se houver declaração expressa do credor nesse sentido.

No caso, não há qualquer cláusula contratual indicando que o credor tenha liberado o espólio ou substituído o devedor originário por outro, nem há prova de que Eliene Maria Pereira Maciel tenha assumido pessoalmente a dívida em nome próprio, de forma desvinculada do acervo hereditário. Ao contrário, o título foi firmado na qualidade de representante do espólio.

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva do espólio ou em desnecessidade de sua inclusão no polo passivo da execução.

A manutenção do espólio, representado pela inventariante, é medida que se impõe para resguardar a legalidade e a legitimidade da constrição patrimonial, evitando nulidades futuras e garantindo que eventual satisfação do crédito observe os limites sucessórios.

Aliás, a jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. INVENTÁRIO EM CURSO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DIRETA DOS HERDEIROS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
Antes da partilha, o espólio é o único legitimado a figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial, sendo incabível a inclusão direta dos herdeiros
. (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207886420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS –
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO
– EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
Constatado o falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução, não é possível redirecionar a demanda diretamente contra os herdeiros. O polo passivo deve ser composto pelo espólio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1 .559.791/PB e AgInt no REsp 2.003.599/MG). A ilegitimidade passiva dos herdeiros constitui vício processual passível de correção mediante emenda à petição inicial, para incluir o espólio do falecido no polo passivo da execução. O pedido de extinção da execução não deve ser acolhido, pois o vício processual pode ser sanado com a emenda da petição inicial, oportunizando a continuidade da demanda de forma regular. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a execução em relação à agravante e determinar a emenda da petição inicial, com inclusão do espólio no polo passivo”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10102912520248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024)

A alegação do agravante de que a marcha processual de seis anos seria frustrada pela retificação do polo passivo não encontra respaldo jurídico: a regularização da legitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser determinada a qualquer tempo, não havendo preclusão.

Ademais, a exigência de juntada de certidão de óbito e de inventário atende ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de vinculação patrimonial ao espólio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025